Tribunal: TJDFT
Processo: 0728663-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0728663-48.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: ELBER DUARTE FERREIRA MACHADO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A. em face da decisão (ID 18541082) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 18a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de busca e apreensão de veículo financiado mediante alienação fiduciária (processo no 0722341-09.2020.8.07.0001), ao deferir a liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, advertiu o banco autor que o veículo não poderia sair do Distrito Federal sem prévia comunicação do Juízo, a fim de eventual restituição em caso de pagamento da dívida. Em suas razões recursais (ID 18541081), o agravante sustenta, em síntese, que não há previsão legal para proibir a remoção do veículo do DF, bem como sua comercialização. Destaca que o artigo 3o, § 1o, do Decreto-Lei no 911/69, estabelece que cinco dias após executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário. Cita julgados e, ao final, pugna pelo provimento do presente recurso, para reformar a decisão agravada, afastando a restrição imposta quanto à retirada e venda do veículo. Preparo regular (ID 18541083). Em consulta ao andamento dos autos principais no “site” deste Tribunal (processo no 0722341-09.2020.8.07.0001), constatou-se, diante do pedido de extinção do feito realizado pelo autor (ID 69799244), que foi prolata sentença (ID 69799244), em 12/08/2020, que homologou a desistência da ação e julgou extinto o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC. Dentro desse contexto, em virtude do julgamento na ação principal, houve a perda de objeto do agravo de instrumento, restando este prejudicado. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de agosto de 2020. ANA CANTARINO Relatora